Tribunal: TJBA
Processo: 8014153-13.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014153-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JACKSON MACEDO ARAUJO JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA, ANDERSON DE ALMEIDA VASCONCELOS

IMPETRADO: VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
OPERAÇÃO
“
EL PATRÓN
”
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
VOLTADA À AGIOTAGEM, EXTORSÃO, JOGO DO BICHO, RECEPTAÇÃO

QUALIFICADA, ENTRE OUTROS DELITOS.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAD
A
DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
.
NÃO CONHECIMENTO.
PERICULOSIDADE SOCIAL INCONTESTE, JÁ INDICADA EM TRÊS
HABEAS CORPUS
ANTERIORES. POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO BRAÇO ARMADO DA SÚCIA, SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR DÍVIDAS E FAZER AMEAÇAS, COM USO DE ARMA DE FOGO.
TESE DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA, COM 15 RÉUS, MULTIPLICIDADE DE DEFENSORES E DE CRIMES. MEDIDAS CAUTELARES CONEXAS E VARIADOS PEDIDOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA INCIDENTAIS. DECURSO DE APROXIMADAMENTE SEIS MESES ENTRE A APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO DO PACIENTE ATÉ O PRESENTE MOMENTO. QUATRO RÉUS QUE AINDA NÃO HAVIAM APRESENTADO RESPOSTA À ACUSAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA
DO JUÍZO DE ORIGEM. NUMEROSOS DESPACHOS.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado por advogados em favor de Jackson Macedo Araújo Júnior, contra ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA. Sustentam os impetrantes: (i) excesso de prazo na formação da culpa, notadamente diante da ausência de início da instrução criminal e da mora na apreciação de pedido de liberdade provisória; e (ii) desnecessidade da prisão preventiva, diante da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa a justificar a revogação da prisão preventiva; e (ii) analisar a atual necessidade da custódia cautelar do Paciente à luz das circunstâncias concretas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva do Paciente, no contexto da Operação "El Patrón", já foi objeto de exame e ratificação por esta Corte em outros
habeas corpus
, nos quais se destacou a extrema gravidade dos fatos imputados – participação de policial militar em organização criminosa armada voltada à prática de crimes graves, como extorsão, agiotagem, receptação qualificada e lavagem de dinheiro – bem como sua posição de destaque no grupo, sendo considerado integrante do braço armado da suposta ORCRIM, com atuação violenta e relevante influência hierárquica.

4. A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela persistência dos riscos aos bens jurídicos tutelados, e não exclusivamente pela data dos fatos, conforme entendimento do STJ (AgRg no RHC n. 190.978/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 26/3/2025).

5. A alegação de excesso de prazo não encontra amparo, pois a ação penal envolve 15 réus, diversos defensores e multiplicidade de crimes, sendo complexa por natureza. O Juízo de origem tem adotado medidas regulares e diligentes para impulsionar o feito, sem que se observe desídia ou mora processual injustificada.

6. A resposta à acusação do Paciente foi apresentada apenas em 25/10/2024, após citação ocorrida em 07/12/2023, o que contribuiu para a postergação dos atos instrutórios, não se podendo atribuir exclusivamente ao Estado o lapso temporal verificado.

7. A jurisprudência do STJ admite certa flexibilidade nos prazos processuais penais, desde que justificada pela complexidade do feito e pela atuação regular do Juízo, não bastando a simples soma aritmética dos prazos legais para configurar constrangimento ilegal (AgRg no HC 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/04/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão, o
rdem
denegada
.

Teses de julgamento:

1. A persistência de riscos concretos à ordem pública autoriza a manutenção da prisão preventiva, independentemente da data dos fatos imputados.

2. A alegada possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se sobrepõe à necessidade concreta de segregação cautelar, notadamente em casos de participação em organização criminosa armada por agente público com alta periculosidade.

3. A complexidade da ação penal, a pluralidade de réus e a ausência de desídia do Juízo impedem o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 316, § 1º. CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 190.978/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 26/3/2025, DJEN 31/3/2025; STJ, AgRg no HC 552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13/04/2020, DJe 20/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8014153-13.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrantes,
ANDERSON DE ALMEIDA VASCONCELOS
(OAB/BA 46.942),
CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA
(OAB/BA 65.753) e
VINÍCIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA
(OAB/BA 78.888)
,
como Paciente,
J
ACKSON MACEDO ARAÚJO JÚNIOR
,

e, como Impetrado, o
JU
ÍZO
DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus
e,
nesta extensão,

DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se a prisão preventiva d
o
Paciente,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 29 de abril de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01